Tribunal: TJSP
Processo: 1046620-03.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
Preliminar. Requerimento de concessão de efeito suspensivo superado em razão do julgamento.
Mérito. Limitação dos descontos relativos a contratos de empréstimo de qualquer modalidade a 30% dos rendimentos líquidos da devedora. Natureza alimentar da verba salarial.
Sentença mantida. Recurso não provido.